Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-24.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017430-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DERCINO RODRIGUES MACHADO - CPF: 109.867.821-49 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NOME DO CONSUMIDOR INSCRITO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATURA ADIMPLIDA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, ao passo que, houve a redução do valor arbitrado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1017430-24.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

DERCINO RODRIGUES MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milena Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulado com Tutela Provisória de Urgência nº
1017430-24.2021.8.11.0003, ajuizada por
DERCINO RODRIGUES MACHADO
, que julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito constante do documento do id. 60774884;

condenou a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que nos termos da Súmula n° 362 do STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.

Também condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que
“analisando a sentença recorrida e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque desconsiderou o fato de que houve erro de digitação do Código de Barras referente à fatura 04/2019, ensejadora da negativação”
(sic).

Diz que
“por desatenção ao digitar o código de barras da fatura, o valor que se pretendia pagar não foi repassado à concessionária, motivo pelo qual, para a requerida, o débito permaneceu em aberto, resultando na negativação, ante a flagrante situação de inadimplência”
(sic).

Assevera que
“não há razões para indenização por danos morais, já que inexistente o ato ilícito praticado por parte da concessionária de serviços públicos
” (sic).

Afirma que
“inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da recorrente, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, é certo que a sentença merece reforma neste ponto, para o fim de afastar a condenação da Energisa”
(sic).

Assim,
“entende a recorrente que o valor fixado a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da ausência de má-fé por parte da concessionária de energia”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração da indenização fixada [id. 148256217]

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade, com majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da condenação [id. 148256222].

Foi efetuado o recolhimento do preparo no id. 148256219.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

DERCINO RODRIGUES MACHADO

ajuizou a presente ação de indenização por danos morais cumulado com tutela provisória de urgência em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

O autor diz ser titular da unidade consumidora de energia elétrica nº 6/1090544-6 e que sempre manteve os pagamentos das faturas em dia.

Alega que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de fatura no valor de R$182,55 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento em março de 2021.

Sustenta o pagamento da fatura antes mesmo do vencimento, não havendo justo motivo para o lançamento do seu nome no rol dos inadimplentes.

Em face disso,
requereu a concessão de liminar, a fim de determinar a retirada imediata do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
, e no mérito, pugnou pela procedência do pedido inicial para anulação de débito e ressarcimento do dano moral descrito na inicial.

Citada, a requerida apresentou defesa aduzindo sobre a existência de relação jurídica entre as partes; a existência do débito relativo à fatura de Março/21 e que o apontamento restritivo se deve ao exercício regular do direito em razão da dívida existente. Requer a improcedência do pedido inicial.

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito constante do documento do id. nº 60774884;

condenou a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Também condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Insurge-se, então, a apelante, em que sustenta, sinteticamente, que não praticou qualquer ato ilícito, que os serviços foram contratados e utilizados pelo consumidor, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado ou que subsidiariamente o valor arbitrado seja reduzido.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica referente a unidade consumidora nº. 6/1090544-6,
que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Além do mais, pelo que insurge dos autos, o requerente teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pois, de fato, efetuou o pagamento da fatura na data de 25/03/2021, no valor de R$182,55 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, antes mesmo do seu vencimento (26/03/2021).

Por sua vez, a Energisa/apelante argumentou que o dito comprovante revelava que o código de barras digitado não condizia com o da fatura vencida, razão pela qual, a fatura não foi quitada nem baixada nos seus sistemas.

Ocorre que, como bem ressaltado na sentença pela magistrada, “
não me parece crível que o código de barras tenha sido digitado erroneamente e a instituição financeira arrecadadora tenha aceitado a transação, simplesmente. É de conhecimento público que havendo erro na digitação do código de barras, a transação não se concretiza. E mais, o valor cobrado do consumidor foi de 206,72 (duzentos e seis reais e setenta e dois centavos) muito além do efetivamente devido, ou seja, a fatura era no valor de R$ 182,55 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)”.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, aliada a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1005876-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece razão a recorrente no sentido de minorar o
quantum
fixado na sentença (10.000,00), sendo que o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

A propósito:

“
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURA ADIMPLIDA
-
DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORARIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(N.U 1004625-44.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022